Tribunal: TJDFT
Processo: 0746683-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0746683-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITALO ANTUNES DA NOBREGA AGRAVADO: RENATO FAUSTER DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de embargos declaratórios, opostos por ITALO ANTUNES DA NOBREGA, nos autos do agravo de instrumento interposto em desfavor de RENATO FAUSTER DA SILVA. Da análise da demanda de origem, observa-se ter o embargante iniciado o cumprimento de sentença em desfavor de Renato Fauster da Silva e de Jefferson Franco de Lima, pleiteando o pagamento de R$ 5.343,48 a título de honorários advocatícios de sucumbência (ID 207647917). O juízo agravado indeferiu o pedido de inclusão da esposa do executado Renato no polo passivo, bem como de reconhecimento de fraude à execução (ID 251094563). Interposto o agravo de instrumento, a decisão ora embargada concedeu em parte o pedido liminar, apenas para permitir a consulta de ativos financeiros em nome da esposa do devedor, no sistema SISBAJUD (ID 77728625). Em suas razões recursais, o embargante alega omissão quanto ao pedido de inclusão da Sra. Izabel Pereira da Silva no cumprimento de sentença, cunhada do executado Renato, regularmente constituída no Brasil como sua procuradora (IDs 77648845 e 77648846). Sustenta a necessidade de que todas as futuras intimações e citações sejam a ela direcionadas, a fim de afastar eventuais alegações de nulidade e garantir o regular prosseguimento do feito. Defende ser imprescindível a citação da referida procuradora, tendo em vista a evidente confusão patrimonial e a utilização do mecanismo de interposição de pessoas, circunstância confirmada pelas procurações outorgadas à Sra. Izabel para fins de representação ampla. Reitera que a ela foram outorgados amplos poderes de representação, circunstância que aliada a venda do imóvel, reforça a configuração de confusão patrimonial mediante interposição de pessoas (fraude a execução). Ausentes as contrarrazões (ID 78841417). É o relatório. Decido. Os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal, conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT. O embargante pretende a inclusão de pessoa estranha à lide, sob a alegação de ter sido a ela outorgados amplos poderes de representação pelo executado, relativos ao imóvel alienado no curso do processo (ID 77648845), como forma de “blindagem patrimonial” ou “mecanismo de interposição de pessoas”, configurando fraude à execução. Sem razão o recorrente, sobretudo porque, consoante fundamentado na decisão embargada, não há indícios de fraude à execução. Restou consignado que a venda do bem ocorreu em 2023, ou seja, em momento anterior à tramitação do cumprimento de sentença, o qual foi apresentado no dia 15/08/2024. Nesse contexto, a inclusão de terceiro na lide conforme pretendido pelo embargante, sem prova robusta da fraude alegada, não encontra amparo em nosso ordenamento diante dos limites subjetivos da coisa julgada (arts. 506 e 513, § 5o, do CPC). Com essas considerações, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios. REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 04 de dezembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator